Tribunal: TCU
Processo: 015.319/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Amauri Saldanha de Lucena contra o Acórdão 12638/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do acórdão recorrido; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Amauri Saldanha de Lucena; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Mario de Souza Verde, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove ao Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 31.075,00 14/5/1996 31.075,00 15/8/1996 62.150,00 TOTAL 9.5. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.